Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015245-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS HYAGO DIAS MONTEIRO - CPF: 049.157.021-03 (RECORRENTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015245-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015245-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Lucas Hyago Dias Monteiro.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fixação das astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial é medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015245-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015245-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Lucas Hyago Dias Monteiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

204623683
)
:
julgou improcedentes os embargos à execução,
por entender ser desnecessária a intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da sentença, além de não considerar desproporcional o valor fixado a título de astreintes
.

Recurso Cível Inominado
(
Id
.

204623685
)
:

defende, em síntese, o afastamento da multa aplicada por descumprimento da obrigação de fazer (
astreintes
), por não ter sido intimada pessoalmente, conforme preconiza a Súmula n.º
410
do Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado na origem.

Contrarrazões
(
Id.

207946199
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1015245-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015245-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Lucas Hyago Dias Monteiro.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se Recurso Inominado, interposto contra a sentença proferida na fase de execução, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo executado, ora recorrente, qual seja,
Banco Bradesco S.A., por via dos quais alegou
desproporcionalidade no valor fixado a título de multa para o caso de descumprimento da sentença, ao argumento de que as
astreintes
arbitradas comportam exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz, ainda, ser indevida a aplicação da referida penalidade, diante da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, para cumprimento da obrigação.

Registre-se que as disposições e prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil somente são aplicados aos sistemas dos Juizados Especiais Cíveis nas hipóteses de ausência ou compatibilidade com a Lei n.º 9.099/95, o que não ocorre no presente caso.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).”

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo do executado recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da sentença que determinou a obrigação.

Assim, a manutenção da sentença que determinou
a aplicação da multa desde quando se configurou o descumprimento da decisão pelo executado recorrente é medida que se impõe
,
sendo de rigor, também, a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE MULTA EXCESSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO (163 DIAS) – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar deferida por 163 dias, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10000634720198110038 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024